Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO POSTERIOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme novo entendimento exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp no. 1.557.461/SC), nas hipóteses de unificação de pena, seja por fato anterior, seja por fato posterior ao início da execução, o trânsito em julgado da nova condenação não pode ser considerado como marco para obtenção de novos benefícios.
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução das penas, deve-se preservar a situação anterior, sem que a unificação das penas provoque alteração da data-base para a progressão de regime, mantendo-se a data do primeiro recolhimento, na hipótese de crime praticado antes da execução e a data da última falta grave/último recolhimento para o crime praticado após o início da execução.
3. O novo entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a decisão contida no acórdão proferido em sede de agravo em execução, que considerou como marco inicial a data do trânsito em julgado da última condenação, inclusive, já tendo transitado em julgado.
4. O Juiz da Vara de Execuções Penais deve observar as decisões proferidas por instâncias superiores, não havendo como reformar a decisão, pois se tornou incompetente para rever a matéria objeto do inconformismo da Defesa.
5. Recurso de agravo da Defesa conhecido e não provido para manter a decisão recorrida.